Tribunal: TJDFT
Processo: 0717262-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO RECURSO DE APELAÇÃO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração não se prestam para reexaminar matéria suficientemente decidida ou que sequer foi suscitada em sede de apelação examinada por esta e. Turma, porquanto o seu provimento está atrelado à constatação dos vícios elencados no art. 619 do CPP.
3. Não se verificando a omissão alegada, rejeitam-se os embargos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.